Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS EDUARDO ALVES BARBOSA contra a sentença de ID 56302060, que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 306 da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, acrescida de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nas razões de apelo (ID 56302065), a Defesa pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar. O Ministério Público deixou de ofertar contrarrazões, conforme expresso no ID 56302070. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 56840194). DECIDO. Nas razões de ID 56302065, a Defesa não se insurge quanto à materialidade e à autoria do crime, que estão sobejamente comprovadas pelo Ofício Circular no 312/2023 – 12a DP, de 16/7/2023 (ID 56301882), que faz referência ao Inquérito Policial no 511/2023 – 12a DP e à Ocorrência Policial no 4903/2023 – 12a DP, pelas declarações que instruem o Auto de Prisão em Flagrante (ID 56301883), assim como pelos depoimentos prestados em juízo (IDs 56302053 e 56302054), limitando-se a requerer seja concedido ao réu o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, mediante utilização de tornozeleira eletrônica. Sustenta a pretensão na relevância do réu em seu meio social, como cuidador de pessoa portadora de necessidades especiais (cadeirante) e auxiliar nos cuidados domésticos de sua avó, vítima de aneurisma. Não obstante, a par da necessidade de comprovação da justificativa apresentada pela Defesa, este c. Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que compete ao Juízo das Execuções Penais analisar o tema no momento do início do cumprimento da pena. Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. (...) O pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, além de exigir comprovação acerca da alegada doença que acomete o réu, deve ser submetido inicialmente ao Juízo da Execução Penal.” (Acórdão 1783378, 07008696020228070007, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. APELO DA ACUSAÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 2o, I, CP). EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA. APELO DA DEFESA. DELITO DE MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Compete ao Juízo de Execução Penal analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 4. Recursos desprovidos.” (Acórdão 1832744, 07016479620238070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar, mediante fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, deverá ser apresentado ao Juiz da Execução, competente para analisar a matéria. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1358116, 00053430720208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não obstante, uma vez que a pretensão relativa ao cumprimento da pena é tema exclusivo da apelação em apreço, forçoso reconhecer a operação do superveniente trânsito em julgado quanto à condenação, com a consequente extinção da prestação jurisdicional do juízo de conhecimento Sem prejuízo, concedo, de ofício, ordem para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento do paciente ao cárcere, de modo que a Defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Penais o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação criminal. Na ausência de recurso, expeça-se a referida guia. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator